Tribunal: TJDFT
Processo: 0001144-88.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA IRMÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. PENA DEFINTIVA REDUZIDA. FIXAÇÃO DO VALOR DO DIA MULTA. DECOTE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima.
2. A legítima defesa putativa pressupõe erro por parte do agente que supõe encontrar-se em situação de legítima defesa - que é imaginária, ou seja, somente existente em sua mente. E, pela teoria limitada da culpabilidade, o erro sobre uma causa de justificação, ao incidir sobre uma situação de fato, será considerado como erro de tipo permissivo, aplicando-se os termos do § 1o do artigo 20 do Código Penal. Portanto, para a configuração da legítima defesa putativa o agente deve, no mínimo, acreditar que ele, ou terceiro, se encontrava sob a iminência de injusta agressão.
3. Demonstrado que o acusado foi o autor da lesão corporal sofrida pela vítima e que a materialidade das provas e os depoimentos confirmam a prática do crime de lesão corporal contra irmão, não há falar em desclassificação para o delito em sua forma culposa.
4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. O crime de lesão corporal não tem pena de multa, devendo, portanto, ser decotada da sentença condenatória a fixação do valor do dia-multa.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.